Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000414-03.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR
PACIENTE(S): KAIO CESAR MELO DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de KAIO CESAR MELO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 563421), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de associação para o tráfico - art. 35 da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus)
O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) o princípio da presunção de inocência não pode ser elidido; 3) o paciente foi denunciado apenas por associação para o tráfico e está preso há seis meses, de modo que estaria cumprindo a pena em regime fechado sem ter sido condenado; 4) o paciente é primário, tem residência certa, família constituída e estava empregado; 5) poderiam ser aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 29889474), com documentos (ID 29889475/ID 29889491).
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux - 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso em decorrência de decretação da prisão preventiva, em 02.09.2019, por integrar supostamente associação para o tráfico de drogas.
Em 30.5.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:
“[...] Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio do Tráfico de Drogas naquela localidade.
Segundo consta no Relatório Técnico Final no 016/2018, por meio das interceptações telefônicas realizadas, descortinou-se o modus operandi do Grupo Criminoso e os seus integrantes, de modo a possibilitar a indicação dos acusados e a descrição da conduta delitiva individualizada.
De igual modo, foi possível identificar agentes que, embora não participantes/integrantes da Organização Criminosa, foram interceptados em suposta prática do crime de Associação para o Tráfico que trabalhavam diuturnamente para disseminação da compra e venda de entorpecentes na região de Campo Novo do Parecis.
É possível identificar que estes agentes, sobre os quais se imputa, em tese, a prática do crime tipificado no artigo 35 possuem estreitos laços com os agentes que se imputa a Participação em Organização Criminosa, visto que muitas das vezes são identificados parentesco e relacionamento entre eles.
Deste modo, o referido Relatório apresenta as provas colhidas de modo a indicar as seguintes informações: [...]
44) KAIO CESAR MELO DA SILVA – Teria sido interceptado em ligação com o representado “Felipe”, demonstrando o envolvimento na prática do tráfico de drogas. Consta informações de que teria adquirido passagem de ônibus para o deslocamento da representada “Maria Érika” até a cidade de Rondonópolis para aquisição de drogas.
[...] Da análise do Relatório é possível, em juízo de cognição sumária, identificar os acusados e individualizar, em tese, as funções exercidas por eles na Organização Criminosa, de modo a se concluir pela prática das condutas descritas no artigo 2o, §2o da Lei no 12.850/13 e no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, porquanto a Organização Criminosa é estabelecida para a pratica de Tráfico de Drogas na região do Município de Campo Novo do Parecis.
[...]A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados, bem como as atividades dos demais agentes nos crimes narrados pela Autoridade Policial por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas.
[...]As transcrições dos diálogos interceptados acima transcritos, em juízo de cognição sumária, demonstram, à evidência, os indícios de autoria e a materialidade do crime, ou seja, o fumus comissi delicti, requisitos do art. 312, caput, CPP.
Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática do tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.
[...] Nesse cenário, urge dos autos que os representados/investigados unicamente pelo crime de Associação para o Tráfico praticam o tipo penal em beneficio da Organização Criminosa, de modo a concluir que a liberdade desses investigados só interessaria aos membros da Organização Criminosa, visto que a atividade de mercancia de entorpecentes, de forma indireta, fomenta o grupo e possibilita a expansão da atuação da Organização Criminosa.
Desta feita, é necessária a prisão preventiva desses investigados para sustar a reiteração da prática criminosa. [...]
Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes de TRÁFICO DE DROGAS, bem como agentes voltados à mercancia de entorpecentes em evidente tipo penal de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. [...]
Posto isto, sem mais delongas, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados [...] B) PELO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI No 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO): [...] 44) KAIO CESAR MELO DA SILVA, filho de Glaucia Gonçalves Melo, inscrito no CPF no 042.229.671-65; [...]” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 563421)
No dia 28.8.2019, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente e outros 55 (cinquenta e cinco) agentes, a qual fora recebida em 2.9.2019 (Sistema Primus - Código 588784).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa, composta por 56 (cinquenta e seis) integrantes, ligada a facção “Comando Vermelho” e voltada à comercialização de entorpecentes, bem como pela necessidade de interromper as atividades do grupo (Código 92686/Comarca de Campo Novo do Parecis).
O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação suficiente para a prisão preventiva (HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia -14.10.2008; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; RHC no 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014).
Na hipótese, presentes os requisitos legais e estando devidamente fundamentada – como ocorre neste caso –, a prisão cautelar afigura-se necessária, ao menos em análise liminar.
Colho jurisprudência deste e. Tribunal:
“O decreto prisional está apto a produzir seus efeitos quando o Juízo a quo demonstra, ainda que de forma sucinta, a presença dos requisito legais (art. 313, inciso I do CPP), assim como dos motivos autorizadores do artigo 312 do CPP.
Paciente apontada como integrante e membro ativo na organização criminosa estruturada, voltada para a prática de tráfico ilícito de drogas, mostrando-se necessária a manutenção da prisão para o resguardo da ordem pública.” (N.U 0069085-37.2016.8.11.0000 – Relator: GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 30/06/2016)
Registro, ainda, que o nível de envolvimento e atuação do paciente no grupo criminoso deve ser melhor ponderado no julgamento de mérito pelo órgão colegiado, após a colheita de informações do Juízo singular, sobretudo ao considerar que os integrantes de associação para o tráfico costumam desempenhar atividades ilícitas habituais.
Nesse quadro, o ato constritivo impugnado está motivado em pressupostos da segregação cautelar, em especial na garantia da ordem pública.
Em seu turno, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Por outro lado, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP (TJMT, HC N.U 1017512-35.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 6.12.2019).
Noutro giro, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014)
Anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (RHC no 84.208/PI - Relator: Min. Jorge Mussi - 30.8.2017).
Desse modo, concluo não haver razoabilidade na fundamentação impetrada a ponto de autorizar, em sede liminar, a outorga liberdade processual ou a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Determino sejam colhidas as informações do Juízo a quo para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, que deverá remeter os documentos essenciais para o seu deslinde, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental.